Tribunal: TJMT
Processo: 1022259-36.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022259-36.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 359.602.211-87 (APELANTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu motivo ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Angela Rita Christofolo
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Exibição de Documentos, proposta em desfavor de
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
,

em que o magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, determinando, apenas, que o apelado proceda ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que foi expressamente reconhecido na sentença que o apelado não atendeu o pedido administrativo da apelante, o que ensejou o ajuizamento da presente ação, caracterizando, assim, a pretensão resistida e litigiosidade, o que justifica a fixação de honorários de sucumbência em favor da causídica da requerente.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma parcial da sentença, tão somente, para que seja fixado honorários sucumbenciais e a condenação do apelado ao pagamento integral das custas.

O apelado, nas contrarrazões (Id 38730007), pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por deserção e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, afasto a alegação de deserção do recurso, uma vez que foi interposto em nome da parte autora que está acobertada pelo deferimento da justiça gratuita.

Passo a análise do mérito recursal.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante propôs Ação de Exibição de Documentos ajuizada em desfavor do apelado, pleiteando, em síntese, a exibição da cópia de todos os contratos de financiamentos firmados nos últimos 10 anos, bem como os refinanciamentos, todos os TEDs efetuados, o histórico dos pagamentos feitos, todos os contratos ainda em aberto indicando a totalidade das parcelas a vencer e saldo devedor e um boleto para quitação de todos os empréstimos.

O magistrado
a quo
, por sua vez, diante da juntada dos contratos de empréstimos e outros documentos requisitados pela apelante e, por não visualizar a pretensão resistida, julgou procedente os pedidos e não condenou o banco apelado em sucumbência.

Pois bem.

O recurso trata, tão somente, da ausência de condenação do banco apelado em sucumbência recursal, ao argumento da apelante de que seu pedido administrativo não foi atendido, o que ensejou o ajuizamento da presente ação, caracterizando, assim, a pretensão resistida e litigiosidade, o que justifica a fixação de honorários de sucumbência em favor da causídica da requerente.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma parcial da sentença, tão somente, para que seja fixado honorários sucumbenciais e a condenação do apelado ao pagamento integral das custas.

Pois bem.

Em análise dos autos, temos que a apelante colacionou o requerimento administrativo (Id 38729035), com solicitação dos referidos documentos, documento hábil a demonstrar o requerimento prévio de exibição dos documentos, pela via administrativa, havendo transcorrido prazo superior a trinta dias entre a data do recebimento da correspondência pelo banco e o ajuizamento da ação.

Outrossim, é sabido que as instituições bancárias dificultam o acesso de seus clientes aos contratos, motivo pelo qual é comum recorrerem ao Judiciário para a obtenção das cópias deles, mesmo após terem feito a notificação extrajudicial. Assim, considera-se necessária a invocação judicial, para que fosse atendido o pleito, dando sua conduta causa ao ajuizamento da ação.

Configurada, pois, a pretensão resistida, ao qual justifica a imposição dos ônus sucumbenciais a parte ré.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PAGAMENTO PELO CUSTO DO SERVIÇO - INEXIGIBILIDADE - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO -
PRESENÇA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS
.

Não há falar em falta de interesse de agir, com o julgamento da extinção do processo, quando o autor da ação de exibição de documentos comprova ter formulado pedido administrativo prévio, com prazo razoável, para a exibição dos documentos. Não há falar em exigência da comprovação do pagamento do custo do serviço, mormente em razão da ausência de prova da previsão contratual autorizando tal cobrança.
A parte que recusa apresentar documentos dá causa ao ajuizamento da ação exibitória e, por conseguinte, deve arcar com os ônus de sucumbência.
Levando-se em consideração o grau de zelo, o trabalho realizado e o tempo gasto pelo advogado na presente ação, bem como a natureza da demanda, deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.133405-1/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/0019, publicação da súmula em 28/11/2019) (destaquei)

Assim, levando-se em consideração o grau de zelo, o trabalho realizado e o tempo gasto pelo advogado na presente ação, bem como a natureza da demanda, entendo que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência deve ser fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id 38729022 – pág. 11).

Isso posto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença, no sentido de condenar o apelado em pagamento das custas processuais e honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020